Tribunal: TJBA
Processo: 8061163-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061163-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. MENOR IMPÚBERE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TEA. NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre Vara da Infância e Juventude e Vara Cível em ação de obrigação de fazer proposta por menor contra operadora de plano de saúde (CASSI), visando à cobertura de tratamento multidisciplinar (método ABA) e exame farmacogenético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo Cível ou ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar demanda ajuizada por menor contra operadora de plano de saúde privado em razão de negativa de cobertura contratual para tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia possui natureza obrigacional e contratual, pois decorre de suposto inadimplemento de obrigação assumida por operadora de plano de saúde privado na modalidade autogestão. 4. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo necessária a demonstração de situação de risco prevista no art. 98 do ECA. 5. Não há nos autos situação de risco pessoal ou social, omissão estatal, negligência familiar ou vulnerabilidade qualificada apta a justificar a atuação da Justiça especializada. 6. O entendimento firmado no IAC nº 10 e no Tema Repetitivo nº 1.058 do STJ não se aplica à hipótese, por se tratar de demanda contra entidade privada fundada em relação contratual, e não de ação voltada à efetivação de política pública de saúde. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que demandas envolvendo negativa de cobertura por plano de saúde privado possuem natureza estritamente contratual, competindo ao Juízo Cível processá-las e julgá-las, salvo demonstração de situação de risco nos termos do ECA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Teses de julgamento: 1. Demandas ajuizadas contra operadoras de plano de saúde privado, na modalidade de autogestão, em razão de negativa de cobertura possuem natureza contratual, competindo ao Juízo Cível processá-las e julgá-las; 2. A competência da Vara da Infância e Juventude exige demonstração concreta de situação de risco prevista no art. 98 do ECA, não sendo suficiente a mera condição de menor da parte autora. Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 98 e 148, IV; Resolução TJBA nº 11/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.899.994/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/9/2023; TJBA, CC n. 8051169-35.2024.8.05.0000, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8061163-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01